Tribunal: TJDFT
Processo: 0700847-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700847-70.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCINETO DOS REIS ROSSI EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S.A., ITAU UNIBANCO S.A. Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Francineto dos Reis Rossi (ID no 19239111, págs. 1-8) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento à apelação interposta por Itaú Unibanco S.A. (ID no 18885557). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Itaú Unibanco S.A. e Banco Itaucard S.A., para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 2 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO